Tribunal: TJPA
Processo: 0816888-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816888-87.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA, DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

APELADO: DIRETOR GERAL DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (NGTM), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (NGTM), ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

LICITAÇÃO.
NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL.

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar a legalidade do ato administrativo que inabilitou o Consórcio Apelante do certame Licitação Pública Internacional n.º 001/2017 – NGTM.

2-O Consórcio Apelante impetrou
o presente mandado de segurança insurgindo-se contra sua inabilitação no processo licitatório nº 001/2017-NGTM
do certame Licitação Pública Internacional n.º 001/2017 – NGTM, Contrato de Empréstimo nº BZ-P20, sob justificativa de inobservância da exigência especificada no subitem 1.1.4.2 (b) – “Experiência em Construção nas Atividades-chave”, constante na Seção III que trata dos Critérios de Avaliação e Qualificação – EQC, especificamente no que tange a atividade-chave de nº 3.

3-Referido
subitem 1.1.4.2 (b) que concerne à “Experiência em Construção nas Atividades-chave”, apresenta como requisito que “p
ara os contratos acima ou outros concluídos como ‘Contratada Principal’ (entidade Única ou Consórcio), ‘Contratada de Gestão’ ou ‘Subcontratada’(vi) entre 1º de janeiro de 2012 e a data final para submissão da proposta, um mínimo de experiência em construção, nas atividades-chave, concluídas com sucesso.”

4-O Edital descreve como atividade chave nº 3 a “Execução de túnel ou passagem inferior com, no mínimo, 100m de comprimento.”
A exigência técnica requerida na execução da atividade-chave nº 3 do item 1.1.4.2(b) liga-se necessariamente ao subitem 3.2.1 Seção VI, parte II, decorrente do item 3.2 que trata do requisito de execução de obras de arte especiais, o qual detalha como ocorrerá a execução das passagens inferiores.

5-Em análise à documentação apresentada pelo Consórcio Apelante, a Comissão Especial de Licitação, além de informar que o Apelante apresentou comprovante de execução da atividade chave inferior ao exigido pelo edital, também considerou que houve a apresentação de documentação de execução de galerias de água para a conexão entre reservatórios, Execução de Galeria revestida com tubo corrugado e Execução de túnel em método não destrutivo para escoamento de água, o que fora considerada atividade diversa da constante na chave 3 (Id
2009494 - Pág. 1/2).

6-Os critérios de avaliação previstos no Edital são objetivos, estabelecendo que a empresa licitante deve comprovar a qualificação técnica de experiência em “execução de túnel ou passagem inferior com no mínimo, 100 m de comprimento”, cumprindo destacar que esta análise, que visa qualificar a técnica mais adequada e pretendida pelo contratante, não deve divergir do que estabelecido na norma editalícia, sob pena de macular o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
princípio basilar do Direito Administrativo.

7-A alegação do Apelante de que o método Tunnel Liner é comprovadamente aplicável à obra em questão, sendo mais adequado e menos oneroso por se tratar de um método não destrutivo, pelo que considera que ter cumprido integralmente as condições previstas no edital, não encontra amparo sob pena de macular o já mencionado princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

8-Não restando comprovado que a proposta formulada atendeu aos requisitos estabelecidos no Edital pela Administração, não há como ser considerada a melhor proposta, ressaltando-se que
em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os concorrentes e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas,
tal como
estabelece o art. 41 da Lei n.º 8.666/93. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.

9-Assim, verifica-se que a Administração Pública agiu consoante os ditames principiológicos da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de forma que resta demonstrado que a Comissão tão somente aplicou os critérios previstos no edital, conforme demonstrado anteriormente, não havendo, assim, qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante.

10-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0816888-87.2018.8.14.0301
-PJE
) interposta por CONSÓRCIO STD BELÉM (
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA e DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA)
contra
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO-NGTM
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Fazenda Pública de Belém
-PA, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado pelo Apelante.

A sentença recorrida (Id
.
2009506
) teve a seguinte conclusão:

“Diante das razões expostas e pela absoluta ausência de violação de direitos da Impetrante, com fundamento no art. 10, da Lei Federal nº 12.016/09, indefiro a inicial e julgo extinto o processo. Custas pelos Impetrantes. Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.
(...)”

A Impetrante interpôs recurso de Apelação (
Id 2009508) informando que impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de habilitar-se no procedimento licitatório regulamentado pelo Edital da Licitação Pública Internacional nº 001/2017 – NGTM, que tem por objeto a execução de obras do Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém, incluindo a implantação do seu sistema de controle operacional, sendo sua proposta técnica julgada substancialmente inadequada em face ao não atendimento da exigência identificada no subitem 1.1.4.2 (b).

Insurge-se aduzindo, em síntese, que o juízo
a quo
não observou as provas trazidas aos autos e todas as circunstâncias que envolvem a presente situação, indeferindo a petição inicial.

Assevera que o Consórcio Apelante apresentou regularmente documentação apta a comprovar execução da atividade-chave de nº 3 do item 1.1.4.2 (b), de acordo com o exigido pelo Edital, conforme informado e justificado em sede de Recurso Administrativo apresentado perante a Comissão Especial de Licitação, bem como em sede do Mandado de Segurança impetrado.

Afirma que o juízo entendeu de maneira equivocada a questão atinente a comprovação, por parte do Consórcio Recorrente, da exigência editalícia da “Execução de túnel ou passagem inferior com, no mínimo, 100 m de comprimento”, uma vez que os documentos apresentados são satisfativos no sentido de comprovar o direito líquido e certo do Apelante.

Alega que apresentou o atestado de execução de Túnel por método não destrutivo do tipo “Tunnel Liner”, com diâmetro de 4,40 metros e extensão de 103,80 metros. Discorre sobre a técnica empregada para a abertura de “Tunnel Liner”, sustentando ser a técnica comprovadamente aplicável à obra em questão, pelo que considera que o Apelante cumpriu integralmente as condições previstas no edital.

Sustenta que o ato administrativo impugnado fere relevantes princípios constitucionais e infraconstitucionais, dentre os quais o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, princípio da razoabilidade e proporcionalidade, princípio da eficiência, princípio da economicidade, além do princípio do interesse público.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença para a concessão da segurança, com a antecipação da tutela para garantir ao Consórcio Apelante a possibilidade de habilitação nas fases seguintes do procedimento licitatório nº 001/2017 – NGTM, até o julgamento definitivo da presente demanda, dada a urgência do caso e a evidência do direito do Apelante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id 2009514), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Id. 2319277).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a legalidade do ato administrativo que inabilitou o Consórcio Apelante do certame Licitação Pública Internacional n.º 001/2017 – NGTM.

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

D
isciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Constata-se que o Consórcio Apelante impetrou
o presente mandado de segurança insurgindo-se contra sua inabilitação no processo licitatório nº 001/2017-NGTM
do certame Licitação Pública Internacional n.º 001/2017 – NGTM, Contrato de Empréstimo nº BZ-P20, sob justificativa de inobservância da exigência especificada no subitem 1.1.4.2 (b) – “Experiência em Construção nas Atividades-chave”, constante na Seção III que trata dos Critérios de Avaliação e Qualificação – EQC, especificamente no que tange a atividade-chave de nº 3.

Referido
subitem 1.1.4.2 (b) que concerne à “Experiência em Construção nas Atividades-chave”, apresenta como requisito que “p
ara os contratos acima ou outros concluídos como ‘Contratada Principal’ (entidade Única ou Consórcio), ‘Contratada de Gestão’ ou ‘Subcontratada’(vi) entre 1º de janeiro de 2012 e a data final para submissão da proposta, um mínimo de experiência em construção, nas atividades-chave, concluídas com sucesso.”

A seu turno o Edital descreve como atividade chave nº 3 a “Execução de túnel ou passagem inferior com, no mínimo, 100m de comprimento.”

Observa-se, ainda, do Edital que a exigência técnica requerida na execução da atividade-chave nº 3 do item 1.1.4.2(b) liga-se necessariamente ao subitem 3.2.1 Seção VI, parte II, decorrente do item 3.2 que trata do requisito de execução de obras de arte especiais, o qual detalha como ocorrerá a execução das passagens inferiores nos seguintes termos:

“Serão implantadas quatro passagens inferiores, sob as pistas da Rodovia BR-316, sendo duas em frente a cada terminal de integração, para circulação dos ônibus troncais entre as faixas exclusivas e os referidos terminais.

A estrutura dessas passagens inferiores deverá ser tipo “seção fechada” em concreto armado e fechamento lateral com estacas, com as seguintes características:

- Laje de cobertura em concreto armado com espessura de 30cm, apoiada em vigas transversais (nervuras) e longitudinais (coroamento das estacas secantes) também em concreto armado;

- Paredes de contenção formadas por estacas secantes, com perfis metálicos inseridos e armadura de fretagem, revestidas ao longo de toda a passagem em concreto jateado, ancoradas lateralmente por meio da utilização de tirantes de aço CP190, aderentes ao terreno com injeção de calda de cimento formando bulbo numa extremidade e com placa de reação e bloco de ancoragem junto às estacas;

- Laje de fundo em concreto armado com espessura de 50cm, ancorada verticalmente por meio da utilização de barras de aço CP190, aderentes ao terreno com injeção de calda de cimento formando bulbo na extremidade junto ao solo e com placa de reação e bloco de ancoragem na laje. Esta execução demandará o rebaixamento do lençol freático.

Os processos executivos das estacas, escavações e concretagens dos elementos da meso e superestrutura, acontecerão de forma sequencial à medida que se aprofundarem as escavações após a concretagem das estacas secantes.

A execução das passagens inferiores irá compreenderá [sic] também iluminação pública, sinalização, pavimentação e sua drenagem, a partir da laje de fundo, que será por gravidade para o interior do terminal.”

Em análise à documentação apresentada pelo Consórcio Apelante, a Comissão Especial de Licitação, além de informar que o Apelante apresentou comprovante de execução da atividade chave inferior ao exigido pelo edital, também considerou que houve a apresentação de documentação de execução de galerias de água para a conexão entre reservatórios, Execução de Galeria revestida com tubo corrugado e Execução de túnel em método não destrutivo para escoamento de água, o que fora considerada atividade diversa da constante na chave 3 (Id
2009494 - Pág. 1/2).

Observa-se, contudo, que os critérios de avaliação previstos no Edital são objetivos, estabelecendo que a empresa licitante deve comprovar a qualificação técnica de experiência em “execução de túnel ou passagem inferior com no mínimo, 100 m de comprimento”, valendo destacar que esta análise, que visa qualificar a técnica mais adequada e pretendida pelo contratante, não deve divergir do que estabelecido na norma editalícia, sob pena de macular o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
princípio basilar do Direito Administrativo.

Desta forma, a alegação do Apelante de que o método “Tunnel Liner” é comprovadamente aplicável à obra em questão, sendo mais adequado e menos oneroso por se tratar de um método não destrutivo, pelo que considera que ter cumprido integralmente as condições previstas no edital, não encontra amparo sob pena de macular o já mencionado princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Como bem consignado pelo juízo em sua sentença “(...) a atuação da Administração Pública nos procedimentos licitatórios deve sempre observar às regras preestabelecidas no edital. Contudo, no caso concreto a decisão da Comissão Especial de Licitação do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano não se afastou das regras editalícias, tampouco pode-se considerar que os itens impugnados se mostram contrários ao ordenamento jurídico brasileiro.”

Destarte, não restando comprovado que a proposta formulada atendeu aos requisitos estabelecidos no Edital pela Administração, não há como ser considerada a melhor proposta, ressaltando-se que
em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os concorrentes e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas,
tal como
estabelece o art. 41 da Lei n.º 8.666/93,
in verbis
:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Neste sentido, já
consolidou o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Concurso público. Edital. Lei Complementar nº 72/08 do Estado do Ceará. Conselho Superior do Ministério Público do Estado e Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Controle de legalidade. Exercício de autotutela pela Administração Pública como meio de solução de conflitos. Legitimidade. Divulgação da condição sub judice. Princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Segurança concedida. 1.
O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos
. [...] 5. Concessão da ordem. (MS 32176, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 14-04-2014). (grifos nossos).

CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL.
O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
. (STF, RE 480129/DF, Primeira Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio Mello, julgado em 30/06/2009). (grifos nossos).

Sobre o caso em apreço, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“O critério de avaliação objetiva previsto no edital é claro ao estabelecer que a empresa licitante deve comprovar a qualificação técnica de experiência em ‘execução de túnel ou passagem inferior com no mínimo, 100 m de comprimento’, logo, a aferição desta competência qualifica a técnica mais adequada e pretendida pelo contratante, ressaltando que esta análise não deve fugir ao que estabelece a norma da vinculação ao instrumento convocatório.

Sendo assim, vislumbra-se que o recorrente busca discutir a técnica a ser aplicada na execução do objeto licitado, sob a assertiva de que o método Tunnel Liner é mais adequado e menos oneroso por se tratar de um método não destrutivo, consistindo ‘um sistema de revestimento com chapas de aço aparafusadas’, conforme documento constante no Id. Num. 2009500 – Pág.4, bem como, tida por ser a “solução mais simples, versátil, econômica e segura para abertura de túneis, sem interferir na superfície, nem no tráfego” – Id. Num. 2009500 – Pág.3.

Ocorre que pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a Administração não pode aceitar proposta que não se enquadre nas exigências do edital, as quais possuem total relação ou nexo com o objeto da licitação, bem como a lei e a Constituição. (...)

(...)

Nessa linha, importa destacar que o controle judicial sobre atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar no exame do mérito do ato, tendo em vista que não constitui uma instância revisora da administração.

Logo, o que se percebe é que além do impetrante não cumprir as regras editalícias,

deixando de apresentar adequadamente o conteúdo da proposta, utilizou-se de parâmetro que não representa as exigências de execução do objeto licitado.

Isto posto, este Órgão Ministerial se manifesta PELO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, PRONUNCIANDO-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO, mantendo inalterado os termos sentenciais.”

Com efeito, verifica-se que a Administração Pública agiu consoante os ditames principiológicos da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de forma que resta demonstrado que a Comissão tão somente aplicou os critérios previstos no edital, conforme demonstrado anteriormente, não havendo, assim, qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para anular a sentença,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021